Tribunal: STF
Processo: MS 36790
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Nélio Rocha em face dos Acórdãos nº 6.350/2018, 3.732/2019 e 4.513/2019 do Tribunal de Contas da União, que assentaram a ilegalidade do ato de concessão da aposentadoria do Impetrante, em razão do entendimento adotado pela Corte de Contas no Acórdão nº 303/2015, segundo o qual é irregular a transposição da condição de celetista para estatutário de servidores anistiados com esteio na Lei nº 8.878/1994.



    Narra o impetrante que a partir da prolação do Acórdão 303/2015 o TCU passou a entender pela ilegalidade da transposição ex officio de servidores do regime celetista para o estatutário.



    Prossegue relatando que, com fundamento naquele julgado, a Primeira Câmara do TCU, nos termos do Acórdão 6.350/2018, considerou o ato inicial de sua aposentação ilegal e, por conseguinte, negou-lhe registro. Inconformado, afirma que interpôs pedido de reexame, improvido (Acórdão 3.732/2019) e, ainda, embargos de declaração (Acórdão 4.513/2019), parcialmente acolhidos.



     Aduz que, dessa forma, não houve solução de continuidade entre a prolação do Acórdão 6.350/2018 e o Acórdão 4.513/2019, de modo que o prazo decadencial deve ser contado a partir da publicação do acórdão resultante do julgamento dos últimos embargos, cuja publicação ocorreu em 3 de julho de 2019.



    Em seguida, esclarece ser oriundo da extinta Empresa de Portos do Brasil S.A. - PORTOBRÁS, tendo sido beneficiado com a anistia promovida pela Lei 8.878/1994. Acrescenta que, em face do disposto na Orientação Normativa n.º 01, de 14 de março de 2002, do Secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU em 18 de março de 2002, “foi transformado ex officio em servidor estatutário, regido pela Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em julho de 2002, considerando que houvera retornado ao serviço público federal, na Administração Direta da União, como empregado público, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, efetivamente em junho de 2000” (eDOC 1, p. 4).



    Informa que, em 22 de fevereiro de 2015, foi prolatado o Acórdão 303/2015 TCU, que determinou a adoção das providências necessárias ao restabelecimento do regime celetista para todos os anistiados oriundos da EBTU e da Portobrás apontados nas listagens constantes do Processo TC 030.981/2011-5. Tal ato, como já referido, serviu de fundamento para o Acórdão 6.350/2018 que julgou ilegal o ato de aposentação do impetrante.



    O impetrante sustenta que os atos impugnados neste writ padecem das seguintes ilegalidades, em suma: i) interpretaram equivocadamente a Lei 11.357/2006, propugnando pela redução da vantagem individual nominalmente identificada (VINI) que o impetrante percebe desde setembro de 2004; ii) inobservaram do prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil para revisão do ato que transformou o impetrante em servidor estatutário em julho 2002; iii) atentaram contra a segurança jurídica ao desconsiderar a Orientação Normativa 1/2002 que, interpretando a Lei n.º 8.878/1994, entendeu factível a transposição de celetista para estatutário; iv) inobservaram a Lei n.º 9.784/1999 no que tange à proteção dos direitos dos administrados, especialmente seu art. 54, bem assim a vedação de delegação de competência prevista no art. 13, III; v) desrespeitaram a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2.135-4 DF; vi) olvidaram que a União Federal, além de sucessora legal da Empresa de Portos do Brasil S.A. - PORTOBRÁS, absorveu as competências e as atribuições desta, possibilitando que o impetrante fosse anistiado e tivesse seu antigo emprego público transformado em cargo público; vii) desrespeitaram a decisão proferida na Apelação Cível n.º 0031759-07.1997.4.01.3400 (Processo n.º 1997.34.00.031897-3/DF, antiga numeração), cujo julgamento unânime pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ocorrido em 20 de maio de 2009, já transitado em julgado, foi plenamente favorável ao ora impetrante; viii) não observaram que anistia de que trata a Lei n.º 8.878/1994 não trata de prover um novo emprego; ix) não consideraram o disposto nos artigos 20, 21, 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei n.º 4657, de 04 de setembro de 1942).



    Afirma, adiante, que a VINI, vantagem criada com base no artigo 9º da Lei n.º 8.460/1992 em setembro de 2004, por ocasião do enquadramento do impetrante no PCC de que trata a Lei 5.645/1970, teve sua exclusão da folha de pagamentos do impetrante determinada no processo de aposentação e sem que fosse observado o direito de defesa e à oportunização ao contraditório, tampouco foi atendido o duplo grau de jurisdição administrativo previsto no inciso X do parágrafo único do artigo 2º e no artigo 56 da Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999.



    Aduz, nessa esteira, que as ilegalidades apontadas demonstram o fumus boni iuris. Quanto ao periculum in mora, afirma que reside nos itens 9.1, 9.2.3 e 9.2.5 do Acórdão 6.350/2018, que se tornou exigível com a prolação do Acórdão 4.513/2019, e considerou ilegal o ato de aposentadoria do impetrante, em virtude da transposição de regime celetista para estatutário sem respaldo legal, bem como determinou a imediata exclusão da vantagem relativa ao art. 9º da Lei 8.460/1992.



    Requer, ao final, seja concedida definitivamente a segurança para "anular os efeitos do Acórdão n.º 303/2015 – TCU/Plenário, de 25/02/2015; do Acórdão n.º 6350/2018 – TCU/Primeira Câmara, de 26/08/2018; e do Acórdão n.º 3732/2019 – TCU/Primeira Câmara, de 14/05/2019”, bem como para "reconhecer que a vantagem individual nominalmente identificada que foi definida em favor do impetrante em setembro de 2004 à luz do artigo 9º da Lei n.º 8.460/1992, não pode ser diminuída em face das Lei nºs 11.357/2006, 11.784/2008 e 11.907/2009, assim como não pode sofrer alterações para menor com base no artigo 103 do Decreto-lei n.º 200” (eDOC 1, p. 129).



    Registro que, em 07.11.2019, deferi parcialmente a cautelar pleiteada, por entender estarem estarem presentes, no caso em exame, os requisitos para a concessão de provimento liminar, tendo em vista a pendência, à época, de exame, por este Tribunal, de questão relativa à aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54, da Lei nº 9.874/1999, quando constatada violação à Constituição (eDOC 44).



    Devidamente intimado, o Tribunal de Contas da União prestou informações (eDOC 50). 



    A União interpôs agravo regimental em face da decisão que deferiu a liminar, no qual requereu o seu ingresso no feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009, ressaltando que “o reconhecimento da repercussão geral da matéria discutida nestes autos, sem a determinação de suspensão dos processos individuais e coletivos em âmbito nacional, não é suficiente, por si só, para afastar a jurisprudência pacificada por essa Suprema Corte, que, in casu, milita em desfavor do impetrante, pois sedimentada pela inaplicabilidade da decadência a atos de concessão de aposentadoria” (eDOC 50, p. 4). 



    A parte Recorrida apresentou contrarrazões (eDOC 57). 



    A Procuradoria Geral da República opinou pela denegação da segurança, em parecer assim ementado:



    “Mandado de segurança. Retorno de anistiado. Mudança de regime jurídico. Aposentadoria julgada ilegal pelo TCU, sob o fundamento de ilegalidade na alteração do regime jurídico de celetista para estatutário; e ilegalidade da percepção de valores a título de vantagem relativa ao art. 9º da Lei 8.460/1992.



    Alegada decadência para revisão do ato de aposentadoria, e violação ao devido processo legal. Improcedência.



    Competência do Tribunal de Contas da União para negar o registro de aposentadoria quando identificada ilegalidade na sua concessão. Inteligência do art. 71, IX da Constituição Federal.



    No Acórdão 303/2015, o TCU decidiu pela inconstitucionalidade da transposição do regime celetista para o regime estatutário em relação aos ex-empregados das empresas públicas EBTU e PORTOBRÁS, anistiados pela Lei 8.878/1994. Nesse mesmo sentido, o STF decidiu que empregados públicos anistiados pela Lei 8.878/1994 devem ser reintegrados ao serviço público no regime celetista, não se admitindo a transposição para o regime estatutário.



    Concessão da aposentadoria em 2004; entrada do processo de concessão de aposentadoria no TCU em 2016; julgamento pela Corte de Contas ocorrido em 2018, pela ilegalidade do ato de aposentadoria. Decadência não configurada. Alinhamento do caso concreto à tese fixada pelo Tribunal Pleno do STF em 19.2.2020, DJe de 26.5.2020, no âmbito do Tema 445 da Repercussão Geral (processo piloto: RE 636553, Relator o Ministro Gilmar Mendes), segundo a qual “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”.



    Suposta violação ao devido processo legal que não se verifica na hipótese dos autos, porque a ultimação do procedimento administrativo de apreciação da legalidade do ato de concessão de inicial de aposentadoria pelo TCU somente estará condicionada à abertura de contraditório e ampla defesa se não levada a efeito no prazo de cinco anos, conforme orientação dessa Suprema Corte flexibilizadora da Súmula Vinculante nº 3: “Caso o Tribunal de Contas da União aprecie a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, após mais de cinco anos, reformando-o, há a necessidade de assegurar aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa.”, MS 35662 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 22.3.2019, DJe de 10.4.2019.



    Tema 839 RG - “No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.



    VPNI - Tema 395: impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. Modulação de efeitos que garantiu a manutenção das parcelas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, não havendo falar em violação aos princípios da segurança jurídica, da boa fé e da irredutibilidade de vencimentos.



    Parecer pela denegação da segurança.”



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, tenho como preenchidos os pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança. 



    Observo que o prazo decadencial previsto no art. 23, da Lei nº 12.016/2009 não se exauriu, pois o Impetrante teve ciência do conteúdo do Acórdão nº 4.513/2019-TCU-Plenário em 03.07.2019 (eDOC 38, p. 1), com a supressão definitiva das parcelas incorporadas à sua aposentadoria, e impetrou o mandado em 31.10.2019 (eDOC 42).



    No mais, a autoridade apontada como coatora é parte legítima, porquanto o ato impugnado, do qual se depreende a lesão ao direito do Impetrante, foi exarado pelo Tribunal de Contas da União por meio do acórdão supra referido, o qual reputou ilegal a concessão de aposentadoria ao Impetrante, tendo por consequência sua supressão. É, portanto, ato concreto e impositivo do TCU, cujo objetivo é o cancelamento do direito do beneficiário. Lê-se da jurisprudência desta Corte:



    “EMENTAS: 1. LEGITIMIDADE. Passiva. Mandado de segurança. Autoridade tida por coatora. Pensão previdenciária. Cancelamento. Ato determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União. Legitimação passiva exclusiva deste. Execução por parte do Gerente Regional de Administração do Ministério da Fazenda. Irrelevância. Autoridade tida por coatora, para efeito de mandado de segurança, é a pessoa que, in statu assertionis, ordena a prática do ato, não o subordinado que, em obediência, se limita a executar-lhe a ordem. 2. MANDADO DE SEGURANÇA. Pensão previdenciária. Cancelamento. Ato determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União. Conhecimento pelo interessado que não participou do processo. Data da ciência real, não da publicação oficial. Ação ajuizada dentro do prazo. Decadência não consumada. Preliminar repelida. Precedentes. No processo administrativo do Tribunal de Contas da União, em que a pessoa prejudicada pela decisão não foi convidada a defender-se, conta-se o prazo para ajuizamento de mandado de segurança a partir da ciência real do ato decisório, não de sua publicação no órgão oficial. 3. SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Pensão previdenciária. Pagamentos reiterados à companheira. Situação jurídica aparente e consolidada. Cancelamento pelo Tribunal de Contas da União, sem audiência prévia da pensionista interessada. Procedimento administrativo nulo. Decisão ineficaz. Inobservância do contraditório e da ampla defesa. Violação de direito líquido e certo. Mandado de segurança concedido. Ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF. Precedentes. É nula a decisão do Tribunal de Contas da União que, sem audiência prévia da pensionista interessada, a quem não assegurou o exercício pleno dos poderes do contraditório e da ampla defesa, lhe cancelou pensão previdenciária que há muitos anos vinha sendo paga (MS 24927, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 25.08.2006)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO DE FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS JULGADA LEGAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TCU. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO ATÉ NOVA APRECIAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERPOSTO POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT. 1. Há precedente nesta Corte no sentido de que o Tribunal de Contas da União será parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental quando, a partir de sua decisão, for determinada a exclusão de um direito. (Precedente: MS 24.927, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 28/9/2005) 2. In casu, o TCU determinou à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que fossem suspensas pensões de filhas solteiras maiores de 21 anos que ocupassem cargo público efetivo. 3. A Súmula Vinculante nº 3 do STF excepciona a observância prévia do contraditório e da ampla defesa na apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão pelo Tribunal de Contas da União. Contudo, o presente caso não se enquadra na exceção prevista, pois não se trata de concessão inicial de aposentadoria, de reforma ou de pensão. Dessa forma, podendo a decisão resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, cabível o exercício da ampla defesa e do contraditório. No entanto, não se verifica abertura de prazo pelo TCU, a fim de que houvesse oportunidade de defesa à Sandra Lúcia Gomes Lambert diante da exclusão do seu benefício de pensão. 4. Portanto, não merece ser reformada a decisão agravada que anulou o acórdão 1.843/2006 do TCU para que se possibilite que Sandra Lúcia Gomes Lambert exerça o contraditório e a ampla defesa a que tem direito, com o restabelecimento da pensão até a nova apreciação pela Corte de Contas. 5. Agravo regimental, interposto pela União, a que nega provimento, restando prejudicado o agravo regimental interposto por Sandra Lúcia Gomes Lambert. (MS 27031 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08.09.2015).



    Os atos apontados como coatores, portanto, consubstanciam orientação de nítidos efeitos vinculantes, havendo, nesse sentido, aptidão para desconstituir situação jurídica que, como aduz o Impetrante, está há muito consolidada. Deste modo, é viável apreciar a impetração, bem como está assentada a legitimidade passiva da autoridade coatora, tal qual a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar a controvérsia.



    No intuito de compreender com a devida minúcia a controvérsia em tela, retomo, brevemente, a situação fática que se apresenta nos autos.



    Durante o Governo Collor, procedeu-se, por meio da publicação do Decreto nº 99.192/1990, à extinção de uma série de empresas públicas, dentre as quais a Empresa de Portos Brasil S.A. – Portobrás, no que seus empregados foram imediatamente dispensados. Posteriormente, o impetrante foi anistiado, com base na Lei n.º 8.878/1994, retornando ao serviço público no Ministério dos Transportes e submetido ex officio ao Regime Jurídico dos Servidores Civis da União em julho de 2002 (eDOC 6, p. 12), em face do disposto na Orientação Normativa n.º 01/2002/SRH/MPOG.



    Tal situação restou inalterada até a publicação da Portaria JT-01/2007 pela Advocacia-Geral da União, na qual entendeu-se haver impropriedade no ato de transposição dos servidores do regime celetista ao estatutário, mais especificamente no contexto dos antigos empregados da EBTU e da Portobrás. 



    O citado parecer serviu de ensejo para a instauração de processo administrativo, no âmbito da Corte de Contas, que resultou no Acórdão nº 303/2015-TCU-Plenário que, por sua vez, ocasionou a negativa do registro de aposentadoria do impetrante, por intermédio do Acórdão nº 7.779/2015-TCU-1ª Câmara, mantido pelo Acórdão nº 3.732/2019-TCU-1ª Câmara, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Nélio Rocha (peça 28) e José Augusto Monteiro Esteves (peça 24) , contra o Acórdão 6350/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 11) , da relatoria do Ministro Bruno Dantas.



    2. De início, ratifico o exame de admissibilidade de peça 33 e conheço dos presentes recursos.



    3. Acolho in totum a minuciosa instrução realizada pela Serur, com a qual anuiu o representante do Ministério Público, e a adoto como razão de decidir, por seus próprios fundamentos, sem prejuízo das considerações a seguir.



    4. Em primeiro lugar, não há que se falar em decadência, porque a aposentadoria dos interessados ainda não havia se aperfeiçoado. Nenhum dos precedentes citados refere-se à situação similar à dos interessados.



    5. A aplicação do princípio da segurança jurídica deve ser sopesada com outros princípios, como legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, bem assim ser confrontado com a regra constitucional do concurso público, não observada na espécie.



    6. Assim, nos processos de aposentadoria, que somente se aperfeiçoam com o registro por parte do Tribunal de Contas, a aplicação do princípio da segurança jurídica se faz, no mais das vezes, com a dispensa de devolução dos valores indevidamente recebidos e não com o registro de um ato considerado ilegal.



    7. Como bem ponderou a Serur, há que se dar guarida ao princípio da proporcionalidade. E afigura-se desproporcional eternizar uma situação jurídica contrária ao texto constitucional. Nessa seara, o precedente trazido pela unidade técnica é revelador (MS 28.279; rel. Ministra Rosa Weber; publicado em 29/4/2011 - grifos acrescidos) :



    "MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. INGRESSO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, PARÁGRAFO 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTO-APLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES INCONSTITUCIONAIS. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANOS DA IGUALDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBLIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 236, § 3º, da Constituição Federal é norma auto-aplicável. 2. Nos termos da Constituição Federal, sempre se fez necessária a submissão a concurso público para o devido provimento de serventias extrajudiciais eventualmente vagas ou para fins de remoção. 3. Rejeição da tese de que somente com a edição da Lei 8.935/1994 teria essa norma constitucional se tornado auto-aplicável. 4. Existência de jurisprudência antiga e pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido da indispensabilidade de concurso público nesses casos (Ações Diretas de Inconstitucionalidade 126/RO, rel. Min. Octavio Gallotti, Plenário, DJ 05.6.1992; 363/DF, 552/RJ e 690/GO, rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ 03.5.1996 e 25.8.1995; 417/ES, rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ 05.5.1998; 3.978/SC, rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 29.10.2009) . 5. Situações flagrantemente inconstitucionais como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão a concurso público não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54 da Lei 9.784/1999, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal."



    8. A despeito de existir decisão judicial reconhecendo a estabilidade dos ex-empregados da Portobras (Apelação Cível 0031759-07.1997.4.01.3400, julgada em 20/5/2009 pela Segunda Turma do TRF da 1ª Região, aplicável ao sr. Nélio Rocha) , não demonstraram os recorrentes a existência de decisão judicial que lhes assegure especificamente a transposição para o regime estatutário.



    9. Assiste razão à Serur quando afirma que a fundamentação utilizada pela Juíza Federal convocada para relatar a apelação não transita em julgado. Se assim fosse, também haveria decisão judicial no sentido oposto (MS 95.00.11851-3, como se verá adiante) .



    10. A propósito, permito-me anotar, de passagem, a manifestação do Ministro Marco Aurélio acerca da "natureza autárquica" que os postulantes então pretendiam atribuir à EBTU - que valeria igualmente para a Portobrás - no julgamento do RMS 30548, acima referido (destaques acrescentados) :



    "No mais, descabe atribuir natureza autárquica à extinta Empresa Brasileira de Transportes Urbanos - EBTU, simplesmente em razão das atividades por ela desempenhadas. A entidade foi expressamente qualificada como empresa pública, consoante previsão do artigo 5º da Lei nº 6.291/75. É tradicional, no ordenamento jurídico pátrio, a presença de estatais prestadoras de serviços públicos, dotadas de personalidade jurídica de direito privado e, consequentemente, submetidas à Consolidação das Leis do Trabalho, com as naturais derrogações decorrentes do fato de integrarem a estrutura da Administração Pública. Afasta-se, portanto, a pretendida observância do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, do artigo 243 da Lei nº 8.212/1990 e dos demais preceitos evocados, nos quais não se alude a empresas públicas ou sociedades de economia mista. A Lei nº 8.878/1994, ao viabilizar o retorno de empregados excluídos do serviço público federal, garante adequada reparação dos prejuízos sofridos por demissões formalizadas na década de 1990, não havendo, em relação aos impetrantes, direito subjetivo ao enquadramento no regime estatutário. Reconheço, assim, a validade da Portaria nº 206/2009, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão."



    11. Quanto ao mérito da anistia em si, transcrevo em parte o voto condutor do Acórdão 3551/2019-TCU-Primeira Câmara, também de minha relatoria, que se aplica à espécie:



    "4. A interessada foi readmitida na administração não como decorrência direta da anistia prevista na Lei 8.878/1994, mas em razão da decisão judicial proferida no MS 95.00.11851-3. Assim sendo, vale transcrever a ementa relativa à apelação, julgada pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região em 13/10/1998 (grifos não existentes no original) :



    'MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA DA LEI 8.874/94. PORTARIAS 811/94, 852/94 E 853/94 DO COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. PRECEDENTE DO STJ (MS 4.085/DF) . SERVIDORES DEMITIDOS DA PORTOBRAS E DA EBTU. (REGIME DA CLT) . SÚMULA 473 DO STF.



    1. 'A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial' (Súmula 473 do STF) ;



    2. A presunção de legitimidade autoriza a execução dos atos administrativos, mesmo que sobre ele se arguam vícios que os levem à invalidade (cf. Hely Lopes Meireles) ;



    3. Enquanto vigente a Portaria 698, de 29.12.94, reintegrando os servidores mencionados nas Portarias 811, de 29.11.94, 831 de 8.12.94 e 853 de 15.12.94, não há como se lhe negar cumprimento, ainda que a pretexto de eventual ilegalidade;



    4. Mesmo que a anistia em epígrafe não alcançasse os empregados demitidos em razão da extinção da empresa, vigente a Portaria 698/94, não pode o Judiciário antecipar decisão em tal sentido (q. v. voto do eminente Ministro Ari Pargendler no MS 4.085/DF) .



    5. Apelo parcialmente provido para que seja cumprida a Portaria 698/94, com retorno dos impetrantes aos empregos congêneres aos exercidos nas empresas extintas (Portobras e EBTU) , sob o regime da CLT, com a compensação dos reparos já pagos a título de indenização para extinção dos respectivos contratos e com efeitos financeiros a partir da impetração.'



    5. Vale lembrar que a Portaria 698/1994 concedeu anistia automática ao conjunto dos ex-empregados das antigas empresas Portobras e EBTU, mencionados nas Portarias 811, 831 e 853, todas expedidas no ano de 1994 pelo Ministério dos Transportes, sem atentar para o fato de que a demissão dos servidores decorreu da mera extinção dessas empresas. Ou seja, não ficou demonstrada a existência de violação de norma constitucional, legal, regulamentar ou de acordo, convenção ou sentença normativa ou por motivação política, requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1º da Lei 8.878/1994 (grifos não existentes no original) :



    Art. 1° É concedida anistia aos servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16 de março de 1990 e 30 de setembro de 1992, tenham sido:



    I - exonerados ou demitidos com violação de dispositivo constitucional ou legal;



    II - despedidos ou dispensados dos seus empregos com violação de dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de cláusula constante de acordo, convenção ou sentença normativa;



    III - exonerados, demitidos ou dispensados por motivação política, devidamente caracterizado, ou por interrupção de atividade profissional em decorrência de movimentação grevista.



    Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, ao servidor titular de cargo de provimento efetivo ou de emprego permanente à época da exoneração, demissão ou dispensa.'



    6. A despeito de a administração ter buscado sustar os efeitos da Portaria 698/1994, por meio do Aviso Interministerial 1/1995, não houve sua anulação. E é isso que foi considerado pelo TRF da 1ª Região quando do julgamento da Apelação em Mandado de Segurança 96.01.40577-1/DF, consoante se extrai do voto condutor do acórdão proferido em apelação (rel. Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias) :



    'Em princípio, como observado, não haveria invocar-se na hipótese sub examine, anistia.



    Acontece que pelas Portarias nº s 811, de 29/11/94 (fls. 52 a 60) , 852, de 15/12/.94, e 853, também de 15/12/94 (fls. 58/60) do Coordenador de Recursos Humanos do Ministério dos Transportes, os impetrantes obtiveram deferimento dos seus pedidos de anistia.



    E o Ministério dos Transportes, pela Portaria 698, de 29/12/94 (fls. 64) , mandou reintegrar os servidores relacionados em tais portarias (...) .



    As citadas portarias jamais foram anuladas, ainda que seus efeitos sustados pela via do aviso inter-ministerial (o de nº 001/95, de 12/1/95) .



    Poderia a administração anular ou revogar tais atos?



    Em princípio, evidentemente, sim.



    (...)



    Assim, se eivadas de vício tais anistias, podem ser obviamente anuladas.



    Todavia, a administração não o fez e nem mesmo o Decreto 1.500, de 24 de maio de 1995, citado no voto do eminente Ministro Ademar Ferreira Maciel, que conclui por julgar prejudicado o pedido (MS 4085/DF) conduzira a tanto.



    Assim este relator está na linha do voto do ilustre e ilustrado Ministro Ari Pargendler.



    Consigna S. Exa em seu douto voto:



    'Salvo melhor juízo, este não é o momento de decidir a respeito da questão, porque a Administração, pelo que se sabe, nem anulou, nem revogou a Portaria 698, de 1994, do Ministro de Estado dos Transportes.



    Se fosse possível antecipar uma decisão a esse respeito, com certeza votaria pela denegação da segurança. A Administração Pública pode anular os próprios atos quando ilegais, sendo este o caso na espécie. Diversamente do que disse o eminente relator, a anistia não alcança empregados despedidos do emprego em razão da extinção da empresa, porque este ato é destituído de qualquer motivação política - a menos que se presuma que a empresa tenha sido extinta precisamente para esse propósito, o de tirar empregos.



    (...) '



    7. Portanto, se não houve motivação política na demissão, a anistia sequer deveria ter sido concedida, motivo pelo qual não se pode cogitar de estender o alcance do art. 243 da Lei 8.112/1990 a esses ex-empregados.



    8. Exsurge cristalino das decisões judiciais que deram ensejo à reintegração e ao pagamento das verbas atrasadas